Tribunal: TJSP
Processo: 1008054-18.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RESERVA DE UNIDADE HABITACIONAL – INADIMPLEMENTO – RECUSA INJUSTIFICADA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que celebrou junto à cooperativa ré 'Requerimento de Reserva de Unidade Habitacional', por meio do qual comprometeu-se a pagar uma entrada, mais a quantia de R$28.750,00, em 120 parcelas mensais de R$435,35 cada, com a

Ementa:
"AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RESERVA DE UNIDADE HABITACIONAL – INADIMPLEMENTO – RECUSA INJUSTIFICADA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que celebrou junto à cooperativa ré 'Requerimento de Reserva de Unidade Habitacional', por meio do qual comprometeu-se a pagar uma entrada, mais a quantia de R$28.750,00, em 120 parcelas mensais de R$435,35 cada, com a devida atualização monetária – Autora que, posteriormente, requereu a alteração do parcelamento, de modo que o mesmo passou a ser de 240 prestações mensais, no valor de R$334,11 cada – Autora que efetuou o pagamento de 44 parcelas, porém, a partir da prestação com vencimento em setembro de 2017 ficou inadimplente – Alegação da autora de que tentou buscar junto à ré o parcelamento do débito, mas a apelada não ofereceu uma proposta justa – Consignação em pagamento que pressupõe a constatação judicial de mora do credor em receber as prestações tais como fixadas entre as partes – Pretensões revisionais ou baseadas em entendimentos não refletidos no contrato que não se prestam a justificar o pagamento indireto da obrigação por quantia ou periodicidade diversas da expressamente ajustada entre as partes – Autora que confessa inadimplência em larga escala, aduzindo que não lhe teria sido oportunizado um parcelamento mais condizente com sua condição financeira – Autora que foi inclusive notificada sobre o débito, e, além de não purgar a mora, insistiu num suposto direito à repactuação ou à concessão de condições negociais cuja pertinência contratual sequer indiciou em sua petição inicial – Autora que pretende a consignação de valor que entende devido, e não do valor efetivamente acordado entre as partes – Não verificada, na espécie, recusa injustificada do credor em receber o pagamento – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios devidos pela autora aos patronos da ré para R$1.500,00, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."